Tribunal: CARF
Processo: 10814.012897/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10814.012897/2008-69
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.575 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -
INFRAERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/12/2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DEPOSITÁRIO.
O depositário é responsável pelo crédito tributário exigido no caso de extravio
de mercadoria sob sua custódia, nos termos do art. 662 do Regulamento
Aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no 07-37.697 - 1a Turma da DRJ/FNS (fls 59/63):

Trata o presente processo de Notificações de Lançamento
formalizadas para exigência de crédito tributário no valor de R$
145,37 referente a Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos
Industrializados, PIS/Pasep-importação, Cofins-importação e
multa em razão de extravio de mercadoria.
Depreende-se dos autos que foi realizada Vistoria Aduaneira da
qual se concluiu ser o depositário, Infraero, o responsável pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.012897/2008-69
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.575 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012897/2008-69

extravio de mercadorias regularmente manifestadas e a ele
entregues.
De acordo com o Termo de Vistoria (fls. 16/20), de 11/12/2008, a
depositária recebeu e pesou (0,334kg) a carga, conforme Relação
de Remessas Expressas Retidas (RRER). Em razão de suposto
extravio, foi realizada Vistoria Aduaneira, na qual se constatou
que o peso do volume vistoriado era de 0,168kg e continha 1 case
de joystick e um aparelho multimedia player MP-810, enquanto
que a fatura pro-forma lista dois aparelhos multimedia e um
estojo. O transportador apresentou como excludente de
responsabilidade consulta a seu sistema no qual se verifica que se
tratava de um volume com peso de 0,334kg e cópia da RRER
atestando o recebimento do volume com tal peso. O representante
do depositário informou que, com base nos registros do MANTRA,
a carga foi informada pesando 0,216kg, recebida com esse peso e
avalizada pelo transportador.
O Termo de Vistoria concluiu que a responsabilidade pelo extravio
é da depositária, pois quando da retenção das remessas expressas
a carga foi pesada pela empresa operadora de courier, na
presença da fiscalização, e que até aquele momento pesava
0,334kg, conforme Relação de Remessas Expressas Retidas.
Assim, foi lavrada a Notificação de Lançamento do presente
processo, para exigência dos tributos e multa devidos.
Cientificada
dos
lançamentos
a
interessada
apresentou
impugnação na qual alega, em síntese, que:
A carga chegou ao aeroporto no dia 01/07/2008 sob o tratamento
“TC-9 Remessa Expressa”, sendo declarado 1(um) volume com
0,216kg.
Encaminhada ao Terminal de Courier e posicionada à disposição
da autoridade aduaneira, sob responsabilidade da empresa
transportadora, foi conferida e se constatou e determinou a
necessidade de comprovação do valor de transação. A carga foi
aberta pela autoridade aduaneira na presença do representante do
transportador, como evidencia a aposição de fita adesiva de uso
exclusivo da Aduana, conforme fotos reproduzidas na impugnação.
Como não foi atendida a exigência de comprovação de valor, foi
impedida a continuidade do despacho aduaneiro para Remessa
Expressa e encaminhada a carga para armazenamento, em
conformidade com a norma.
De acordo com os dados formais e válidos do MANTRA os dados
informados pelo transportador para a carga são de 1(um) volume
com 0,216kg, como recebido e registrado pela depositária. O fato
foi avalizado pelo transportador, conforme consulta ao MANTRA.
A depositária recepcionou a carga em questão na forma como foi
manifestada e a apresentou para a Vistoria Aduaneira totalmente
na íntegra, conforme atesta o próprio Termo de Vistoria, sem
indícios de violação ou sinais externos de avaria, evidenciando
que a carga foi manifestada pelo transportador e recebida pela
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.575 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012897/2008-69

recorrente com 0,216kg e apresentada em Ato de Vistoria com
0,218kg.
Demonstrado, assim, que à depositária não pode ser atribuída
responsabilidade pelo extravio acusado e, portanto, a decisão deve
ser revista e tornado nula a Notificação de Lançamento. Foi
apresentado Recurso Voluntário (fls. 44/48), no qual a Recorrente
repisa os argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 72/78), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Inicialmente a Recorrente alega não cabe aplicação da multa porque a carga
teria sido aberta na presença do transportador e da fiscalização, tanto que traz fotografias do
volume fechado com fita adesiva de uso exclusivo da Aduana. Alega ainda que não havia
divergência de pesos da carga entre aquele manifestado e registrado pelo transportador e aquele
verificado no procedimento de Vistoria Aduaneira.

Quanto aos indícios de avaria, consta do Termo de Vistoria que não havia tais
indícios e que o documento foi firmado pelos representantes do transportador, do depositário e pela
fiscalização.

No entanto, conforme a decisão de piso explicita, o problema se deu em
relação ao peso. Nos documentos de transporte registrarem o peso de 0,216kg, no momento da
Vistoria Aduaneira o volume que continha as mercadorias pesou 0,168 kg, portanto divergente
daquele que amparou o transporte internacional.
Além disso, conforme se anotou na decisão de pisto, no documento “Relação
de Remessas Expressas Retidas”, há o registro de que o volume pesava 0,334kg, sendo que dito
documento foi firmado pela fiscalização e também pelo depositário.
Assim, correto o entendimento da fiscalização, mantido pela decisão de
primeira instância, de que a diferença de peso se refere à diferença de mercadorias que foram
extraviadas e que o extravio ocorreu no período em que estavam sob responsabilidade da
impugnante, depositária.
A Recorrente alega ainda o princípio constitucional da razoável duração do
processo. Neste ponto, cumpre afirmar que não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 11.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.575 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.012897/2008-69

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital